Tribunal: TJSP
Processo: 1062877-33.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Imóvel urbano - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 que regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como base o valor de mercado e não a base de cálculo do IPTU – Impossibilidade - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Imóvel urbano - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 que regulamentou a Lei no 10.705/2000, adotando como base o valor de mercado e não a base de cálculo do IPTU – Impossibilidade - Recolhimento do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Sentença mantida - Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1062877-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANTONIO AUGUSTO BRAGA FILHO (E OUTROS(AS)),
MARIA GABRIELA DA SILVA BRAGA e MARIA CAROLINA DA SILVA BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Reexame Necessário: 1062877-33.2019.8.26.0000
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorridos: ANTONIO AUGUSTO BRAGA FILHO, MARIA CAROLINA
DA SILVA BRAGA E MARIA GABRIELA DA SILVA BRAVA E
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz sentenciante: Dra. Gilsa Elena Rios
Comarca: São Paulo
Voto no: 14.812 Th*
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA - ITCMD Imóvel urbano - Recolhimento
do tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n.
55.002/09 que regulamentou a Lei no 10.705/2000,
adotando como base o valor de mercado e não a base de
cálculo do IPTU Impossibilidade - Recolhimento do
tributo, conforme previsão do Decreto Estadual n.
55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação
por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade
e da anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, §
1o, do Código Tributário Nacional Sentença mantida -
Recurso oficial desprovido.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
99/102, que concedeu a segurança para declarar que a base de cálculo do
ITCMD para imóvel urbano é o valor venal do imóvel declarado pelo
contribuinte para fins de lançamento do IPTU, nos termos da Lei Estadual no
10.705/00.
Não houve apresentação de recursos voluntários.
Os autos subiram em razão de reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença que
concedeu a segurança para reconhecer que a base de cálculo do ITCMD para
imóvel urbano é o valor venal do imóvel declarado pelo contribuinte para fins
de lançamento do IPTU, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00, sem a
incidência da multa prevista no art. 21, I, da referida lei.

O reexame não comporta provimento.
Com efeito, o art. 38 do Código Tributário Nacional
estabelece que: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos”.

Por sua vez, a Lei Estadual n. 10.705/00, em seu artigo
9o, estabelece que:
“Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido,...
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se o valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.” (grifo
meu).
Este artigo é complementado pelo artigo 13, incisos I e II,
da mesma lei que determina que o valor da base de cálculo do tributo é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
4
mesmo fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU.

Portanto, o fato gerador do imposto de transmissão da
propriedade imóvel, em razão de sucessão hereditária, por força do princípio
da saisine, bem como por expressa disposição da supra referida lei estadual,
se dá no momento da morte do de cujus, sendo que a sua base de cálculo para
imóvel urbano é o mesmo valor do IPTU.

Ao regulamentar a referida legislação, adveio o Decreto
55.002/2009 que, instituindo o Regulamento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, dispôs em
seu artigo 16, que:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
(Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de 09-11-2009;
DOE 10-11-2009)
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
5
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.”(g.m)
Alega a impetrada que não houve a alteração da base de
cálculo, posto ser este o valor venal do imposto.
Porém tal argumentação não se sustenta no caso.
Conforme o magistério de Bernardo Ribeiro de Moraes, a
base de cálculo do tributo “deverá ser fixada, no respectivo valor, pela
autoridade administrativa, a fim de possibilitar o cálculo do tributo, o que
será feito através da sistemática de cálculo adotada pelo legislador (aplica-se
a alíquota fiscal sobre a base de cálculo já medida monetariamente). Em
verdade, a base do cálculo do tributo é encontrada na lei tributária através de
uma referência abstrata. Com base nesta (base de cálculo normativa, in
abstrato) a autoridade administrativa, pelo lançamento, individualiza o valor,
chegando a uma quantia líquida e certa (base de cálculo fática). (in
“Compêndio de Direito Tributário”, 2o. Volume, Ed. Forense, 2a. edição,
1994, p. 347).
Pois bem, o decreto atacado mesmo se baseando na nova
lei municipal, na verdade, ao individualizar o valor do ITCMD para chegar a
uma quantia líquida e certa, procurou corrigir monetariamente a sua base de
cálculo, alterando o seu valor em conformidade com a verificação das práticas
correntes no mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Ao assim estabelecer a possibilidade de alteração do
valor venal em conformidade com as pesquisas de mercado, incidiu em
aumento de imposto, infringindo o art. 150, inciso I, da Constituição Federal,
ferindo o princípio da legalidade, posto que é vedado aos entes tributantes
exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça.

Nos termos do que estabelece o art. 97, inciso II, do
Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer a majoração de
tributos ou sua redução, ressalvando-se o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e
65, e, em conformidade com o que dispõe o seu § 1o, “equipara-se à
majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, que importe em
torná-lo mais oneroso”.

Ora, se o fisco estadual, pela via do Decreto n. 55.002/09
admite que o cálculo do ITMCD seja alterado pelo valor apurado pelo
Conselho de Valores imobiliários do Município, o qual aumenta a base de
cálculo do ITBI, em conformidade com as pesquisas de mercado, sem dúvida
alguma altera a sua base de cálculo, incidindo claramente na vedação
expressa do Código Tributário Nacional.
Ora, a tarefa do executivo é meramente complementar e
de execução, que, aliás, se coaduna com as suas funções administrativas.
Daí porque o decreto, justamente por sua característica e
finalidade regulamentar, deve sempre ser infra legem e secundum legem, a
fim de que seja respeitado o princípio da legalidade. Ao revés, não pode
nunca ser contra, extra, praeter ou ultra legem, sob pena de desrespeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
7
esse princípio constitucional.
Vicente Ráo, ao ensinar sobre a hierarquia das leis,
esclarece com maestria sobre os princípios da legalidade e da
constitucionalidade, da seguinte forma:
"O princípio da constitucionalidade exige a conformidade de todas
as normas e atos inferiores, leis, decretos, regulamentos, atos
administrativos e atos judiciais, às disposições substanciais ou
formais da Constituição; o princípio da legalidade reclama a
subordinação dos atos executivos e judiciais às leis e, também, a
subordinação, nos termos acima indicados, das leis estaduais às
federais e das municipais a umas e outras." (in "O Direito e a Vida
dos Direitos" - Vol. I - Tomo II, Ed. Resenha Universitária, 2a
edição, 1976, p. 263).
Em outras palavras, conforme argutamente observa o
mestre supra citado, o decreto deve sempre completar a lei em seus detalhes,
sem alterar seja o seu texto, seja o seu espírito (Ob. cit. supra, p. 267), sob
pena de violação ao princípio da legalidade.
Portanto, os atos administrativos subordinam-se às leis,
em obediência a esta regra de hierarquia.

Logo, ao estabelecer de forma diversa, o decreto
regulamentar violou o princípio da legalidade ao instituir aumento de imposto
não previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Neste contexto, já manifestou este Egrégio Tribunal:
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - BASE DE CÁLCULO.
ALTERAÇÃO POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE. Fisco
Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de
lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD - Ofensa ao
princípio da legalidade Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor
venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração
que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o
mínimo respaldo legal Precedentes desta Corte Ordem concedida
Sentença mantida. Recursos desprovidos”. (TJSP Rel. NOGUEIRA
DIEFENTHÄLER, Apelação no 0022359-33.2010.8.26.0053, julg.
22/03/12).
“Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Valor de
referência
do
ITBI
utilizado
pela
Municipalidade.
Inadmissibilidade. Adoção do valor venal do IPTU lançado no
exercício.
Recurso
provido”.
(TJSP
-
Apelação
no
0045159-55.2010.8.26.0053, Rel. Borelli Thomaz, julg. 18/04/12).
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Base de Cálculo.
ITCMD. Imóvel rural. Base de cálculo que deve tomar o valor
venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000.
Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009. Alteração legislativa que
criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo
legal. Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional. Ofensa ao princípio da legalidade. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
9
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, Apelação Cível no
1030685-23.2014.8.26.0053,
Des.
Rel.
Vera
Angrisani,
j.
2/12/2014).
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de
cálculo do imóvel rural. Tributo que deve ser recolhido com base
no valor venal do bem, constante do ITR. Notificação para
recolhimento de valor complementar, com fulcro no valor médio da
terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento Previsão do Decreto no 55.002/2009.
Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser
calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000. Decreto no 55.002/09 que excede seu poder
regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, aumentando
o valor devido. Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário
e reexame necessário desprovidos.” (TJSP, Apelação Cível no
0032895-97.2013.8.26.0506, Des. Rel. J. M. Ribeiro de Paula, j.
9/04/2015).
No mesmo sentido, em caso análogo, decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal que:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. VALOR VENAL DO
IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO
FORMAL.
I É vedado ao Poder Executivo Municipal, por simples decreto,
alterar o valor venal dos imóveis para fins de base de cálculo do
IPTU. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1062877-33.2019.8.26.0053 -Voto no
10
II Agravo não provido.” (AI 450.666, Rel. Min. Carlos Velloso,
2a. Turma, DJU 18.06.2004).
Por outro lado, o referido decreto admite a alteração da
base de cálculo por verificação periódica dos preços, transações e ofertas no
mercado imobiliário.
Fica claro que, ao assim determinar, feriu frontalmente o
princípio da anterioridade, posto que é vedado ao sujeito ativo cobrar
impostos antes de decorridos 90 (noventa) dias da data de publicação da lei e
no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou (art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”).
Diante do exposto, a r. sentença não merece nenhum
reparo.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
reexame necessário.
SILVIA MEIRELLES
Relatora